Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO RÉU NO ART. 33 DA LAD. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA CONSTATADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO.
1. Impõe-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta várias maneiras de violação do comando proibitivo. Assim, a consumação da conduta delitiva ocorre quando praticada qualquer das ações descritas no tipo penal.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Viável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da LAD), uma vez preenchidos os requisitos cumulativos do dispositivo, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar às atividades criminosas.
5. Sentença absolutória reformada. Recurso do MPDFT conhecido e provido.